Tribunal: TJDFT
Processo: 0754013-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. “QUANTUM”. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada não destoa da jurisprudência do colendo STJ no sentido de que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". (Tema 1082/STJ). Na hipótese, além de não restar comprovada motivação idônea pelo plano de saúde para dar azo à rescisão unilateral, a beneficiária do plano de saúde é portadora de neoplasia maligna de tireoide. Presentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo colendo STJ.
2. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese, o valor das astreintes não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00). Excluir ou reduzir o montante fixado na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.